Tribunal: STF
Processo: HC 255446
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de lesão corporal. Condenação. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcos Antônio Sampaio contra decisão do Relator do HC 971.138/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu o writ (evento 4).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de lesão corporal, previsto no art. 129, § 1º, I, c/c o art. 61, II, “a”, ambos do Código Penal (evento 6, fls. 96-102).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de fixação do regime semiaberto para cumprimento da pena, visto que o paciente não apresenta perigo à sociedade. Aduz que o paciente é o responsável pelo sustento de seus três filhos menores. Aponta desproporcionalidade da medida. Requer, em medida liminar e no mérito, a fixação do regime semiaberto para cumprimento da pena e, sucessivamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 4):



    “(...)



    O Superior Tribunal de Justiça entende que é inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração.



    Sobre a questão, confiram-se os seguintes julgados desta Corte Superior (grifei):



    (...)



    Portanto, a impetração não pode ser conhecida. 



    Por outro lado, o exame dos autos não indica a existência de ilegalidade flagrante, apta a autorizar a concessão da ordem de ofício. 



    O acórdão da Corte de origem foi assim fundamentado: 



A impetração deve ser conhecida em parte e indeferida liminarmente na parte remanescente. Consta que o paciente foi condenado em 1º Grau, como incurso no art. 129, § 1º, I, do CP, à pena de 02 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, concedido o apelo em liberdade. 



Na sequência, esta C. 1ª Câmara de Direito Criminal deu parcial provimento ao apelo interposto pela Defesa para reduzir a pena do réu a 02 anos de reclusão, em regime inicial fechado (fls. 230/235). 



Diante do trânsito em julgado da condenação, operado em 08/05/2024, foi expedido mandado de prisão em face do paciente, o qual está pendente de cumprimento (fls. 240 e 255). 



Agora, o presente writ busca obter a redução da pena, a modificação do regime prisional, a substituição da pena corporal por restritivas de direitos e a soltura do paciente. 



Sem razão, contudo. 



Isto porque a desconstituição de condenação já transitada em julgado somente é possível por intermédio de Revisão Criminal, caso presentes as hipóteses do art. 621 do CPP, não sendo o habeas corpus a via adequada para esta finalidade. 



Com efeito, conforme reiterado entendimento jurisprudencial, não se deve admitir habeas corpus quando há remédio processual próprio e específico para análise da matéria arguida, caso contrário estar-se-ia descaracterizando a própria natureza do writ, transformando-a em instrumento de cunho rescisório. 



[...] 



Ainda que assim não fosse, no caso concreto, não se constata flagrante ilegalidade apta a mitigar referida regra, visto que a pena aplicada foi analisada pela Turma Julgadora, sendo reduzida, o regime inicial fechado foi motivado na reincidência específica e nos maus antecedentes do paciente, assim como foi afastada a possibilidade de substituição da sanção privativa de liberdade por restritivas de direitos pelos mesmos motivos e porque o crime envolveu violência (fls. 233/234). 



[...] 



Por fim, o impetrante busca a soltura do paciente, alegando que ele é pai de uma criança de 01 ano e seria o único responsável pelo sustento da filha e da esposa que estaria grávida de 04 meses, além de filhos do relacionamento anterior (fls. 17/23). No entanto, verifica-se que a referida matéria deve ser primeiramente discutida perante o Juízo das Execuções competente, sendo incabível a imediata análise do pleito por este E. Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



Pelo exposto, conheço em parte a impetração e a indefiro liminarmente na parte conhecida, nos termos do art. 248 do RITJSP e do art. 663 do CPP. 



    Consoante se extrai dos autos, a alegação de que o paciente teria direito a um regime mais brando não se sustenta. Embora a pena seja inferior a 4 anos, a reincidência específica e os maus antecedentes justificam a imposição do regime fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 



    Igualmente, o pedido de conversão da pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos igualmente não merece acolhida, pois o crime foi praticado com violência à pessoa, o que inviabiliza a substituição da pena, nos termos do artigo 44, incisos I, II e III, do Código Penal. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente